Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PARÂMETROS DO CÁLCULO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

I – A revisão do benefício previdenciário pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da entidade previdenciária e, por consequência, não há como incidir os juros moratórios.

II – Deu-se provimento ao recurso.